Tribunal: TJMT
Processo: 1019503-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019503-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL SILAS DA CUNHA PAES - CNPJ: 03.577.530/0001-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOILCE DE PINHO GRUNWALD - CPF: 106.800.041-49 (APELADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ANTONIO DALTRO NETO - CPF: 821.005.781-20 (ADVOGADO), TIAGO MACIEL BORGES - CPF: 010.431.521-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - CITAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU – AFASTAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para a tentativa de localização do réu, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Daniel Silas da Cunha Paes
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por Joilce de Pinho Grunwald, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da fixação desta sentença (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em suma, a preliminar de nulidade da citação, uma vez que não houve respeito às normas que autorizam a citação por edital, não se esgotando os meios necessários à localização do endereço do réu. Firme nesse argumento requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao juízo de origem.

Sem contrarrazões (id. 168835703).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
movida por Joilce de Pinho Grunwald em face de Daniel Silas da Cunha Paes - EPP, alegando em síntese, que adquiriu um ar condicionado de 24.000 btus da requerida pelo valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), pagos na data de 21/10/2016.

Afirmou que o pagamento fora confirmado pela ré, no entanto, até o ajuizamento da ação o produto não teria sido entregue e instalado. Assim, não viu alternativa senão o ajuizamento da presente ação, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais para condenar a ré a restituição do valor pago, bem como reparação por danos morais no valor de R$ 28.110,00 (vinte e oito mil reais).

A requerida foi citada por edital, com transcurso do prazo para a apresentação de defesa. Foi nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso como curadora especial.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação, alegando nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências no sentido de localizar o réu. No mérito, apresentou contestação por negativa geral.

O magistrado a
quo
, reconheceu a validade da citação e
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da fixação desta sentença (Súmula 362 do STJ) pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (ids. 168835695 e 168835699).

Não concordando com o édito sentencial, recorre o apelante, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública, sustentando a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, por não terem sido esgotados todos os meios para localização do executado (id. 168835702).

Pois bem. Malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de diligências na tentativa de localização da ré, ora apelante, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontra a citanda. Explico.

Inicialmente consta o envio da carta de citação pelo correio id. 168835656, com a juntada do AR devolvido com a observação de “mudou-se”, conforme id. 168835659.

Na sequência, a parte autora pleiteou, através da petição acostada no id. 168835663,
“que seja realizada pesquisa no Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) em busca de possíveis endereços atualizados em nome de DANIEL SILAS DA CUNHA PAES - EPP inscrito no CNPJ no 03.577.530/0001-95.

Outrossim, requer ainda a expedição de oficio as empresas CLARO, VIVO e TIM determinando que informem qualquer endereço em nome da Reclamada/CNPJ que constar em seus cadastros internos, desde já se compromete a Reclamante em levar estes ofícios a protocolo na supracitadas empresas”
.

O magistrado de origem deferiu parcialmente o pedido, ordenando a realização de consulta via Sistemas Infojud e Bacenjud, a fim de se obter o endereço atualizado da requerida.

Com a resposta, foi expedida nova carta de citação no referido endereço constante das buscas. Todavia, o AR foi devolvido com a informação de que a requerida “mudou-se” (id. 168835676).

Assim é que diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado da ré, postulou-se pela citação por edital (id. 168835676), o que foi deferido pelo magistrado de origem, conforme decisão acostada no id. 168835681 e id. 168835688.

Contudo, mais uma vez decorreu o prazo sem a manifestação da parte requerida, id. 168835690, oportunidade em que foi nomeada a defensoria pública na qualidade de curadora especial, via sistema, para apresentar defesa, no prazo legal, tendo esta manifestado nos autos, acostando a contestação por negativa geral, id. 168835692.

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização da parte requerida, a qual será considerada estar em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra a citanda, já que infrutíferas as tentativas de sua localização.

Nesse passo, resta evidente que houve, inclusive, busca pelos sistemas conveniados Infojud e Bacenjud na tentativa de localizar a demandada (id. 168835668 e id. 168835667).

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação. A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado” .
(RAC N.

1035114-13.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE – OCORRÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial quando os demais meios para localização dos executados foram esgotados
. (RAC n.o 0003813-42.2017.8.11.0039, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira J. 04.03.20).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023